Tribunal: STF
Processo: Rcl 7900
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-01
Data de publicação: 2011-08-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em reclamação – Alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia da Súmula Vinculante nº 10 - Decisão reclamada anterior ao paradigma – Desrespeito não configurado - Agravo regimental não provido.



    1 - Ato reclamado anterior à Súmula Vinculante nº 10, que se apresentou como paradigma. Caso de não conhecimento da reclamação, conforme jurisprudência do STF. Precedentes do Plenário: Rcl nº 1.723/CE-AgR-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 8/8/01; Rcl nº 4.131/SP, relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 6/6/08 e Rcl nº 4.644/SC-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia.



    2- A tese de que houve julgamento definitivo apenas quando o Tribunal se pronunciou em embargos declaratórios equivale a dizer que esse instante, de fato, só ocorrerá quando houver o trânsito em julgado. Trata-se de perpetuação indevida da jurisdição, o que, na prática, inviabiliza a própria ideia de posteridade da súmula vinculante



    3 - Agravo regimental não provido.